Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS FRUSTRADAS. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INEFICAZ. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). CABIMENTO.
1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
3. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários.
4. Frustrados os procedimentos regulares típicos à persecução ao crédito do agravante, a pesquisa de ativos no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é medida útil à finalidade da execução, pois poderá identificar eventual patrimônio oculto do devedor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.